Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. O apelante pugna pela sua absolvição, seja mediante a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, quanto à autoria e materialidade do delito, seja mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta.
3. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64899049), pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise das alegações de ausência de autoria e materialidade e de atipicidade da conduta.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 05 de dezembro de 2023, por volta das 16h40, na Via Pública, na Quadra 27, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, policiais militares receberam a informação que haviam (sic) alguns homens andando armados em via pública, na quadra 27 do Setor Oeste. Após realizar uma patrulha no local, a guarnição policial avistou três homens com as descrições repassadas, sendo eles o denunciado e seus filhos JHONATAN HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA e PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUSA. Ao realizarem a abordagem, a guarnição constatou que o denunciado portava uma faca em suas vestes, conforme descrito no termo de apreensão (ID: 182757530). Ao ser questionado sobre a arma branca o denunciado negou sobre portar uma faca. Os filhos do denunciado JHONATAN e PABLO ao serem questionados sobre os fatos responderam que saíram a procura de seu pai, pois o carro de JOACY ficou sem gasolina, momento que se depararam com o irmão de um morador de rua que havia assaltado sua mãe anteriormente, e ao verem a guarnição policial correram na tentativa de evitar problemas, momento em que JOACY chegou ao local. Questionados sobre a faca, afirmaram não terem visto a arma branca.”
6. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024.”. Nesse contexto, resta afastada a atipicidade da conduta. 0
7. Autoria e materialidade comprovadas. Segundo os depoimentos dos policiais em juízo, foi recebida a notícia do crime de ameaça feita a transeuntes em via pública por três indivíduos. Os policiais sustentam que encontraram os indivíduos, consoante as características apontadas, e constataram uma faca em posse do acusado, a qual foi largada quando avistada a viatura policial.
8. Os elementos probatórios, como o TCO No 521/2023 (ID 64603712), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 64603710), laudo de exame de eficiência (ID 64603736) e os depoimentos das testemunhas são coesos e harmônicos, no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, estava portando uma faca e que informou que a utilizava para proteção pessoal. A versão do acusado, de que não portava a faca, foi corroborada somente pelo próprio filho, ouvido como informante, e está dissociada dos demais elementos probatórios.
9. Outrossim, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. MIN. EDSON FACHIN, Plenário Virtual, j. 07.10.2024;